Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-41.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000551-41.2015.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): VANDERLEI RIBEIRO SOUSA (OAB:BA47322-A), RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS (OAB:BA18934-A), CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS (OAB:BA17130-A) APELADO: RUBIMARIA BARBOSA SOUSA SANTOS Advogado(s): WILIAM SILVA SOUZA (OAB:BA36539-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. HONORÁRIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública estatutária, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário referentes aos períodos de 2008/2009 a 2011/2012, com valores a serem apurados em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) se a petição inicial é inepta por ausência de documentos comprobatórios do direito alegado; (ii) se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa ao impedir a produção de prova testemunhal; e (iii) se a distribuição do ônus da prova foi adequada. Examina-se, ainda, em reexame necessário, a adequação da fixação de honorários advocatícios em percentual definido sobre condenação ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de prova documental pré-constituída não configura inépcia da petição inicial, mas questão relativa à valoração probatória e à distribuição do ônus da prova. A exordial contém causa de pedir, pedido certo e correlação lógica, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC. 4 - O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a matéria controvertida — pagamento de verbas remuneratórias pela Administração Pública — é comprovável por prova documental, meio natural e primário de sua demonstração, cabendo ao ente público, detentor dos registros funcionais e financeiros, produzir essa prova. A não apresentação dos documentos determinados pelo Juízo não transfere ao magistrado a obrigação de designar audiência para produção de prova oral sobre matéria de natureza documental. 5 - Tratando-se de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, a alegação de não pagamento configura invocação de fato negativo. A distribuição diversa do ônus probatório é autorizada pelo art. 373, § 1º, do CPC, cabendo ao ente público — que detém os registros funcionais e as folhas de pagamento — demonstrar o adimplemento. O Município, intimado a apresentar a documentação funcional da servidora (decisão ID 97492580), descumpriu a determinação sem comprovar a impossibilidade de atendê-la. 6 - Os direitos a férias acrescidas de 1/3 e a 13º salário são assegurados aos servidores públicos estatutários pelo art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988. A condição de servidora estatutária do Município é incontroversa. 7 - Sendo a condenação ilíquida, a definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observadas as faixas do art. 85, § 3º, do mesmo diploma. A fixação antecipada de percentual em sentença ilíquida contraria a sistemática processual. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Em reexame necessário, reforma-se parcialmente a sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado na fase de liquidação do julgado, observadas as faixas do art. 85, § 3º, do CPC, devendo o juízo da liquidação considerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000551-41.2015.8.05.0020, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE CAATIBA e parte Apelada RUBIMARIA BARBOSA SOUSA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA para postergar a fixação do percentual da verba honorária para a liquidação de sentença, nos termos do voto do Relator.